Tribunal: STF
Processo: ARE 1478987
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Irismar dos Santos Oliveira interpôs o presente agravo (eDoc 44) em face de decisão (eDoc 39) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado de Goiás (eDoc 22, fls 20) que, confirmado em sede de embargos infringentes (eDoc 25), esta assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 



    1- Evidente a competência do juízo processante, local da infração. 



    2- Preliminar rejeitada. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA DELAÇÃO PREMIADA. RESTITUIÇÃO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS. 



    3- Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico, não sobra espaço ao pleito absolutório. 



    4- Inexistente equívoco nos processos dosimétricos, impositiva a manutenção das penas. 5- É inaplicável o redutor previsto no artigo 33, § 4°, da lei de drogas, em virtude da quantidade de drogas e logística do modus operandi. 



    6- Não há que se falar em delação premiada, quando configurada a mera confissão espontânea. 



    7- Utilizados os veículos para o transporte de entorpecentes, fica mantido o perdimento. 



    8- Recursos conhecidos e desprovidos.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 31), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXVI, XLVI, e LIII, e 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.



    De outro lado, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, LIII, da Constituição Federal, e divergir da conclusão exposta pelo acórdão recorrido de que “o auto de prisão em flagrante e o registro de atendimento integrado comprovam que a infração ocorreu na GO 221, no município de Doverlândia, distrito judiciário de Caiapônia, ficando evidente a competência deste juízo”, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Ademais, ao proceder à análise da dosimetria da pena, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (XLVI) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 1.227.082 ED, ministro Lewandowski; ARE 1.279.027 AgR, ministro Presidente).



    3. Por ocasião do exame do AI nº 742.460/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à individualização e à dosimetria de pena, por demandarem exame prévio da legislação infraconstitucional. 



    (ARE 1.144.653 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    Finalmente, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, em virtude de suposta ocorrência de reformatio in pejus, por acréscimo de argumentos em recurso exclusivo da defesa (apelação), assim explicitou o acórdão proferido em embargos infringentes (grifei):



    O voto majoritário refutou a tese defensiva, ressaltando “O magistrado deixou de aplicar o privilégio, em razão da quantidade de entorpecente, o que conservo, com base nos argumentos anteriormente expostos, além disso o recorrente é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que também obsta o benefício (execução penal em andamento 149489-63.2011, autos 428064-04.2011, trânsito em 22.07.2014 – ambos por tráfico de drogas).” (mov. 42, fl. 86).



    [...]



    No caso, o voto prevalecente para negar a minorante do tráfico privilegiado, integrou ao julgado novos fundamentos, sem agravar a situação do réu, o que é admitido pela jurisprudência Superior.



    No mesmo sentido, no âmbito desta Corte, é firme o entendimento no sentido da inexistência de afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. Ilustram essa orientação o HC 113.512, ministra Cármen Lúcia; o HC 124.250, ministro Teori Zavascki; o HC 141.114, ministro Roberto Barroso; o RHC 124.739 AgR, ministra Rosa Weber; o RHC 162.246 AgR, ministro Celso de Mello; o RHC 190.006 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o HC 183.325 AgR, ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.



    Não houve, portanto, afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal, uma vez não agravada, em recurso exclusivo da defesa, a pena ou a situação jurídica do recorrente.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente